Tribunal: TJDFT
Processo: 0014433-07.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014433-07.2009.8.07.0007 RECORRENTE: RONILDO DIVINO DE MENEZES RECORRIDO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUTIVIDADE DO CONTRATO. MATÉRIA PRECLUSA. LIQUIDEZ DO TITULO. APURAÇÃO DO QUANTUM MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. I. Torna-se preclusa questão atinente à executividade do contrato decidida por pronunciamento judicial contra o qual não se interpõe o recurso cabível, nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil de 1973. II. Não se pode considerar ilíquida dívida cuja apuração depende apenas da realização de cálculos aritméticos a partir da interpretação de cláusula contratual. III. Se o crédito invocado pelo devedor depende de reconhecimento judicial, descabe cogitar de certeza e liquidez e, por via de conseqüência, de extinção da obrigação pelo mecanismo compensatório, na esteira do que prescrevem os artigos 368 e 369 do Código Civil. IV. Há excesso de execução quando, em desconformidade com a interpretação correta do contrato, os encargos da mora são computados da data da entrega do imóvel, e não da liberação do FGTS para o pagamento da parcela intermediária. V. Sem impugnação específica e lesividade da sentença não se conhece da apelação quanto aos honorários de sucumbência. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 786 e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil/1973, alegando que a execução deveria ser extinta, ao argumento de ser ilíquido o título executivo; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada em decorrência da oposição dos embargos de declaração, aduzindo que não foram opostos com intuito protelatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na apontada afronta aos artigos 783, 786, 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, concluiu pela liquidez do título executivo, de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois infirmar a decisão colegiada no sentido de serem protelatórios os embargos opostos pelo recorrente demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado, nesta sede, pelo veto constante no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017